Tribunal: TJES
Processo: 0000040-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS SABINO CAMPOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator atribuído ao Juiz Plantonista da Audiência de Custódia de Viana, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O impetrante alega ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, ausência de fundamentação quanto à necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, além de pleitear, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva atende aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e
(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada observa os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que há prova da materialidade e indícios de autoria do paciente, bem como a fundamentação específica da necessidade de garantia da ordem pública, baseada na periculosidade concreta da conduta perpetrada pelo agente e na gravidade dos fatos, incluindo histórico de violência doméstica reiterada contra a vítima.

4. O art. 313, I, do CPP é atendido, pois os crimes imputados ao paciente — tipificados nos arts. 129, § 13, 140, § 3º, e 147, § 1º, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica — possuem penas máximas cuja soma ultrapassa quatro anos, além de se tratar de crimes dolosos.

5. A decisão respeita o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apresentar fundamentação suficiente e adequada para a decretação da prisão preventiva.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante da gravidade concreta das condutas imputadas, que incluem ameaça com faca, xingamentos, e violência física reiterada contra a vítima, além do histórico de violência doméstica, o que demonstra risco à integridade física e psicológica da vítima e à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade, periculosidade concreta do agente e gravidade dos fatos, com necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A soma das penas máximas previstas para crimes dolosos praticados em concurso material que ultrapassa quatro anos atende ao requisito do art. 313, I, do CPP.

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente demonstram que a ordem pública não estaria suficientemente resguardada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I e III, 319.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Habeas Corpus nº 5011049-51.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 16/10/2023.

- STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VINICIUS SABINO CAMPOS,
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA,
que, nos autos do Inquérito Policial de n.º 0000191-28.2025.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante alega (1) ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, (2) ausência de fundamentação do ato coator quanto à (2.1) necessidade de manutenção da ordem pública, (2.2) conveniência da instrução criminal e (2.3) aplicação da lei penal. Por fim, o impetrante postula, em caráter subsidiário, pela (3) substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11846647.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 118657634.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11902556, opinando pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VINICIUS SABINO CAMPOS,
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA,
que, nos autos do Inquérito Policial de n.º 0000191-28.2025.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante alega (1) ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, (2) ausência de fundamentação do ato coator quanto à (2.1) necessidade de manutenção da ordem pública, (2.2) conveniência da instrução criminal e (2.3) aplicação da lei penal. Por fim, o impetrante postula, em caráter subsidiário, pela (3) substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Após detida análise, constata-se que o paciente
VINICIUS SABINO CAMPOS
teria atentado contra a integridade física da vítima, sua então companheira “
arremessando garrafas em sua direção, além de ter jogado uma pedra de mármore em seu pé, sendo que está não é a primeira vez que sofre violência doméstica praticada por ele. Ainda, como consta nos autos, o autuado teria ofendido à vítima eis que a xingou de "cadela", "puta", "rapariga" entre outros xingamentos, e a ameaçou de morte com uma faca
”.

O APFD, constante dos autos originários, informa ainda que a vítima representou criminalmente em face do paciente, bem como requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, com visita tranquilizadora. em seu favor.

Diante de tais fatos, o ora paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 129, §13, art. 140, § 3º, e art. 147, §1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, crimes cujas penas somadas extrapolam quatro anos, incidindo, dessa forma, no inciso I, do art. 313, do CPP:

“Art. 313.
Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(...)”

Após cognição permitida neste tipo de ação, verifiquei que a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi mencionada na decisão proferida em Audiência de Custódia, na qual ficou consignada a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, não havendo dúvida em relação ao “
fumus comissi delicti
”.

A periculosidade concreta, elemento que fundamentou o “
periculum libertatis
” no ato acoimado de coator, deriva da necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da vítima, que mantinha relacionamento com o paciente e que afirmou, ao ser ouvida perante a autoridade policial, que não tinha sido a primeira vez que sofreu abusos.

Portanto, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, verifico que a decisão não padece de vício ou ilegalidade visíveis de plano, apresentando-se escorreita sob o ponto de vista formal, único possível de ser sindicado em Habeas Corpus, atende aos requisitos do art. 312 e 313, I e III, do CPP, bem como obedece ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Nessa senda, “
Considerando os crimes de ameaça e de lesões corporais são investigados em concurso material, restou preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, diante da soma das penas máximas estipuladas aos delitos
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5011049-51.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 16/Oct/2023).

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.